Tribunal: TJBA
Processo: 8036906-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036906-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA DE PAULA e outros (2) Advogado(s): ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA, ANDERSON DE OLIVEIRA DE PAULA IMPETRADO: VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DE PACIENTE IDOSO. HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E BRONQUITE ASMÁTICA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTABELECIMENTO PENAL COM ESTRUTURA MÉDICA ADEQUADA E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. PACIENTE REGULARMENTE ATENDIDO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado com 58 anos de idade, custodiado desde 28 de fevereiro de 2019, cumprindo pena de aproximadamente 29 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, pleiteando progressão para regime aberto ou concessão de prisão domiciliar em razão de alegado debilitado estado de saúde caracterizado por hipertensão arterial, diabetes mellitus e bronquite asmática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o conhecimento de habeas corpus que pleiteie diretamente benefícios executórios sem prévia formulação de pedido e decisão do juízo de execução penal competente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defesa limitou-se a requerer acesso ao prontuário médico do apenado, sem formular novo pedido de progressão de regime ou prisão domiciliar perante o juízo de execução penal. 4. O juízo de execução encontra-se no aguardo da manifestação defensiva sobre o relatório médico juntado pelo estabelecimento penal, não havendo decisão a ser questionada. 5. A concessão de benefícios executórios demanda cognição exauriente sobre requisitos objetivos e subjetivos, incluindo avaliação detalhada de laudos médicos, matéria incompatível com o rito sumário do habeas corpus. 6. O estabelecimento penal possui estrutura médica adequada com equipe multiprofissional de saúde e farmácia, não havendo registro de intercorrências que justifiquem encaminhamento hospitalar de urgência. 7. O conhecimento do writ sem prévia apreciação pelo órgão de execução competente configura indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus não conhecido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8036906-61.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrantes os béis. ANDERSON DE OLIVEIRA DE PAULA e ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA e como paciente, JOSÉ SOARES BARRETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem.. Salvador, .